Tribunal: TJES
Processo: 5008939-75.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008939-75.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AVENIDA S.A e outros
RECORRIDO: MARCIO VILELA MONTES
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008939-75.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
LOJAS AVENIDA S/A E CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

RECORRIDO:
MÁRCIO VILELA MONTES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
LOJAS AVENIDA S/A E CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
(ID nº 1803222) em face da sentença (ID nº 1803219) que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito de R$728,42 entre o Autor e as Requeridas; determinando que as Requeridas se abstenham de inserir o nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito, bem como condenando-as ao pagamento ao Autor de R$7.000,00
(sete mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar da data deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, com o preparo recursal devidamente recolhido, conforme se verifica da certidão de ID 1803225. De igual forma, as Contrarrazões foram apresentadas de forma tempestiva, conforme certificado (ID n° 1803229).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado (ID nº
1803225
).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

As preliminares arguidas confundem-se com o mérito, e como tal serão analisadas. Pois bem.

Evidencia-se típica relação de consumo entre o recorrente e recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

Nesses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova ao recorrente, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face a empresa, porém, mesmo assim a empresa não demonstrou qualquer comprovação de que a parte recorrida concorreu para o evento ora sub judice.

A recorrida alega, diante do exposto, que não houve falha na prestação de serviço, e que a cobrança em nome da
Reclamante ocorreu de forma LÍCITA, uma vez que as Reclamadas

não tinham conhecimento de que se tratava de uso indevido por terceiro fraudador de seus dados
,
e como bem explicado anteriormente não havia alerta de documentos furtados/extraviados no cadastro do serviço de proteção ao crédito.

Entende que não há que se falar em qualquer tipo de indenização já que, por óbvio, geraria um evidente e reprovável enriquecimento sem causa.

Porém, não tendo sido realizada pela recorrente nenhuma prova sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC,
até porque foi deferida a inversão do ônus da prova, deveria o banco réu juntar o mínimo de documentação que comprovasse que a autora estava em débito.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade dos recorrentes, isso pois, não comprovou, que a parte recorrida deu azo à cobrança indevida e inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado prolator da sentença
a quo
, senão vejamos:

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que o Autor assiste razão nos seus pedidos. Os documentos
apresentados pelas Rés evidenciam que o Requerente foi vítima de fraude, uma vez que os documentos pessoais apresentados no ato da contratação do cartão não são do Autor, mas de terceiro que se utilizou indevidamente de seus dados.

(...)

Deste modo, deve a dívida oriunda dessa relação travada à revelia do Requerente ser cancelada,
motivo pelo qual deve a liminar concedida tornar-se definitiva, com a consequente retirada definitiva de toda e qualquer anotação nos cadastros de crédito relativo ao débito de R$728,42, mantido com as Rés.

Em relação ao pedido de danos morais, também assiste razão o Requerente. Neste ponto, a
indenização por dano moral proveniente da inscrição indevida nos órgãos restritivos de crédito é matéria já pacificada, tratando-se de dano
in re ipsa
, ou seja, hipótese em que o dano moral é presumido, que dispensa a demonstração de provas do sofrimento moral ou do constrangimento enfrentado pela pessoa.

(...)

Assim,
correta a sentença que condenou os recorrentes a repararem os danos suportados pelo recorrido.
Nesse esteio, é de se reconhecer a efetiva ocorrência do dano moral.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc)". Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se às particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$7.000,00 (sete mil reais), valor que, consoante manifestação dos recorrentes, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entende-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se adequa aos requisitos exigidos para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.